Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-55.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001848-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA DOS SANTOS - CPF: 960.017.478-49 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – SERVIDOR PÚBLICO – ODONTÓLOGA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.959/2013 E 4.293/2017 –
REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – TÍTULAÇÃO INSUFICIENTE –
PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados,
privilegiando o direito adquirido
, desde que c
omprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional, de acordo com as Leis Complementares n. 3.959/2013 e 4.293/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001848-55.2019.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional da Impetrante, para a Classe C, Nível 8.

Recorre o Apelante, afirmando, em síntese, que a Apelada não preencheu todos os requisitos necessários para a progressão funcional, à época da propositura da ação mandamental.

Aduz que a parte autora não apresentou a documentação necessária, que comprovaria sua titulação como especialista, porque o documento trazido aos autos diz respeito à Pós Graduação
latu senso
, que, no entanto, não lhe confere título de especialista, de acordo com as regras do Conselho de Classe.

Posto isso, o ente municipal requereu o provimento do apelo, para que seja denegada a ordem.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 54167974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr. José Zuquetti, opinou pelo desprovimento do Apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande (id. n. 59724955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001848-55.2019.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional da Impetrante, para a Classe C, Nível 8.

Extrai-se dos autos que Rita de Cássia dos Santos impetrou o presente
mandamus
, em face do Sr. Secretário de Administração do Município de Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Odontóloga, e que a mencionada autoridade, indigitada de coatora, incorreu em ato ilegal, ao não proceder à sua progressão funcional a que tinha direito.

Explicou que tomou posse efetiva, em 30 de novembro de 1993, e, conforme a Lei Complementar n. 3.506/2010, alterada pelas Leis Complementares n. 3.959/2013 e 4.293/2017, no art. 29, Anexo XIII, deve ser enquadrada no Nível 9, e Classe “C”, em razão da complementação da formação acadêmica.

Noticiou que protocolou o Requerimento Administrativo, em 30/11/2015, para que lhe fosse concedida a mencionada elevação, e

que, no entanto, a Administração manteve-se inerte, razão pela qual postulou, junto ao Poder Judiciário, a correção de tal ato ilegal.

Nesta quadra, requereu, no
writ,
o reconhecimento do seu direito, para a progressão de nível na carreira.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Impetrado procedesse à apreciação e decisão do pedido administrativo (id. n. 54167954), bem como determinou a notificação da autoridade Impetrada.

Sobreveio a sentença, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para que seja efetuada a progressão funcional e o enquadramento da impetrante para a Classe C, Nível 8, em face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil declaro extinto o processo, com resolução do mérito.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que a Apelada, quando da propositura da ação, não preenchia os pressupostos necessários ao enquadramento pleiteado, sobretudo, a comprovação da Residência Médica ou o Título de Especialista.

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial, e a legislação municipal – Lei Municipal n. 3.959/2013, com as alterações introduzidas pela LC 4.293/2017, que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande
–, conclui-se que assiste razão à insurgência do Recorrente.

Inicialmente, imperioso registrar que a LC 4.293/2017 reestruturou a carreira dos servidores municipais, criando, alterando e revogando artigos, definindo quantitativos de cargos, atribuições e vencimentos.

Entrementes, no capítulo IV, artigo 27, 28 e 29, da novel legislação, alterou a Lei Municipal n. 3.959/2013, no tocante à recomposição salarial para os cargos de nível superior, por ela regidos, e revogou, tão somente, as tabelas salariais, substituindo-as, de modo que as regras de progressão na carreira permaneceram vigentes, sem qualquer modificação.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.959/2013 estabelece a progressão funcional, a seguir:

Art. 14.
A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra.

II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

Parágrafo único. Decreto Municipal regulamentará a Avaliação de Desempenho dos integrantes das carreiras de Médicos e Odontólogos para os fins dispostos neste artigo.

§ 1º Decreto Municipal regulamentará a Avaliação de Desempenho dos integrantes das carreiras de Médicos e Odontólogos para os fins dispostos neste artigo. (Redação dada pela Lei nº
4049
/2014).

§ 2º Para fins de aplicação do inciso II deste artigo, será considerada a data de 31 de dezembro. (Redação acrescida pela Lei nº
4049
/2014)

Art. 15.
Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B - Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III – Classe

C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

Denota-se, das normas mencionadas, que, para a progressão de classe é necessário o preenchimento do requisito específico, consistente na apresentação da documentação exigida,
in casu,
título de especialista, reconhecido pelo Conselho Regional de Odontologia.

Verifica-se, no id. 54167953, que a documentação apresentada pela Impetrante é de Diploma de Conclusão de Curso de Pós- Graduação.

Consoante a legislação municipal, citada alhures, o referido diploma não lhe concede o direito líquido e certo à progressão, porque não lhe confere o título de especialista, exigido para a sua profissão.

Nesse sentido o CFO (Conselho Federal de Odontologia), define as normas sobre o registro do título de especialista, através da Resolução n.177, a saber:

Art. 1º. Somente dará direito ao registro e inscrição perante os Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, respectivamente, o título oriundo de curso de residência que cumpra, integralmente, as normas emanadas pelo MEC.

Art. 2º. A denominação do curso constante no certificado, bem como o registro e inscrição do título de especialista do cirurgião dentista egresso de curso de residência uniprofissional, deverá coincidir com a de uma das especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia.

Dessa feita, no caso da Apelada, existe uma peculiaridade que deve ser considerada, porquanto, não obstante ela tenha apresentado o diploma da conclusão do Curso de Pós Graduação, tal titularidade,
de per si
, não lhe confere o título de especialista, consoante as normas estabelecidas pelo Conselho de Classe de sua profissão.

Nesse sentido, conforme destacado pelo Recorrente, a Impetrante não comprovou o preenchimento do requisito necessário para a elevação de classe “C”, de modo de a documentação acostada aos autos lhe asseguram a progressão para a classe “B”.

Dessarte, é cediço que o mandado de segurança é um instrumento processual célere, não abriga dilação probatória, e que, para a concessão da segurança, é necessária a existência de prova pré-constituída, que comprove a violação do direito líquido e certo do impetrante

Assim sendo, verifica-se que a Apelada deixou de comprovar a existência da violação ao seu direito líquido e certo à progressão, sobretudo, quando da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento do requisito necessário para a progressão funcional postulada, relativa ao título de especialista.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande e, via de consequência,
DENEGO
a ordem no Mandado de Segurança impetrado por Rita de Cássia dos Santos.
PREJUDICADO
o Reexame Necessário da Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021